Tribunal: TJMT
Processo: 1015951-81.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015951-81.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - CPF: 386.497.480-15 (RECORRENTE), CAMILA SILVA DE SOUZA - CPF: 024.874.051-20 (ADVOGADO), JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA - CPF: 040.119.053-64 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - CPF: 386.497.480-15 (RECORRIDO), CAMILA SILVA DE SOUZA - CPF: 024.874.051-20 (ADVOGADO), JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA - CPF: 040.119.053-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1015951-81.2018.8.11.0041

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/09/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO IMPROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo
analisou a responsabilidade, sendo inconteste a falha do Estado ao protestar indevidamente o nome do Autor na dívida ativa.

Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois o valor fora fixado de forma desarrazoada.

Majoração do valor da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com base no elevado valor da dívida registrada, bem como, nas condições pessoais do autor.

Recurso do Estado conhecido e improvido.

Recurso do autor conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

EX POSTIS, diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
, o que faço nos termos do artigo 487, incisos I e III, do CPC, e, por corolário natural, confirmo o provimento antecipatório concedido(ID 13644397) e torno em definitivo os seus efeitos.

Condeno
o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), acrescidos de juros de mora com base no índice oficial de remuneração da poupança, a partir da citação válida (REsp 914654/RJ) e correção monetária calculada pela variação do INPC a partir da data da presente decisão (Súmula nº 362 do STJ).

Condeno
o requerido ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

Condeno
o Requerido a ressarcir à parte autora o valor de R$ 36,65(trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos) referente ao valor dispendido com as custas da certidão de protesto, devidamente atualizado, nos termos do art. 39, § único da LEF
[3]
.

Condeno
o Requerido a ressarcir à parte autora o valor das custas processuais, devidamente atualizado, nos termos do art. 39, § único da LEF
[4]
.

A parte Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, eis que não cometeu ato ilícito. Requereu o provimento do recurso para afastar a responsabilidade do ente público ou reduzir as condenações.

A parte Recorrente

/ autora nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados.

As partes apresentaram contrarrazões, refutando
in totum
os argumentos carreados no recurso da parte adversa.

A representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Autora logrou êxito em demonstrar que seu nome foi inscrito na dívida ativa indevidamente no valor de R$ 11.269,44 (onze mil duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), por imposto de ITCD devidamente quitado de outro Estado.

Não há dúvidas de que a autora sofrera prejuízo moral e material. Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor apurado conforme despesas cartorárias. Dessa forma, mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$
36,65(trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

No entanto, merecendo reparos a sentença recorrida apenas na valoração do dano moral, eis que fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Portanto, que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser majorado, levando ainda em conta o fato de que um protesto de dívida indevida oriunda da dívida ativa, em nome do autor, sendo magistrado, figura pública, de quem se exige a conduta ilibada tanto na esfera pública quanto privada, por óbvio, resta prejudicada sua imagem com pecha de devedor / mau pagador.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, bem como, levando-se a efeito o valor do protesto / dívida ativa em nome do autor de forma indevida no valor de R$ 11.269,44.

Em relação ao recurso do Estado de Mato Grosso o mesmo pugna pela redução ou isenção de responsabilidade, bem como, para redução do valor dos honorários advocatícios e ausência do dever de ressarcir o valor das custas processuais.

Pois bem. Em que pese tenha o feito tramitado na Justiça Comum, quando da análise da apelação então interposta, foi determinada à remessa da lide a esta Turma Recursal, com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 85560/2016.

Logo, uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, porém, neste momento, com o improvimento do recurso do Estado, por óbvio os honorários serão aplicados nos moldes da legislação dos Juizados Especiais.

O mesmo se diga em relação às custas processuais, que indevidas em sede de Juizados Especiais, e, portanto, como pagas pelo autor todas deverão ser devolvidas pelo próprio ente arrecadador.

Portanto, tais pontos, perdem objeto em sede de recurso, ante a correção e adequação ao rito imposto.

Porém, no que tange a eventual redução de valores, como se acatou o recurso do autor em elevar o valor da condenação, outra não é a conclusão de que o recurso do Estado resta como improvido neste ponto.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Autor para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (VINTE mil reais).

Diante da sucumbência do Estado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais, visto que é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios (agora em segundo grau em substituição aos que foram fixados em 1º grau), que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação fixada na sentença de 1º grau, que era o objetivo recursal do Estado de Mato Grosso.

Em relação às custas processuais pagas pelo autor, como o feito tramitou na Justiça Comum e se deslocou para os Juizados Especiais, devem os valores serem devolvidos ao mesmo, tanto das custas de primeiro grau que eram totalmente indevidas em sede de Juizados Especiais e ainda as de segundo grau / recurso, visto que, como o autor sagrou-se vencedor em seu recurso, também não se é apenado com custas de segundo grau, portanto, também devem ser devolvidas ao mesmo.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021